Tribunal: TCU
Processo: 046.089/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3277/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.089/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adhemar Ferreira de Carvalho Junior (XXX.801.828-XX); Amelia Meiko Ikejiri (XXX.211.168-XX); Andressa Christiane Pompeu Voigt (XXX.290.069-XX); Andressa Monteiro Braga Neves (XXX.994.066-XX); Arthur Porto Neto (XXX.134.191-XX); Carmen da Silva Brandao Martinelli (XXX.122.898-XX); Cirilo Zadra Neto (XXX.403.410-XX); Cristiano Picinini (XXX.190.879-XX); Denilce Maria Chiconi Malnarcic (XXX.943.868-XX); Fabiana de Mello Martinho Klug (XXX.951.669-XX); Helquio Santos da Silva (XXX.205.500-XX); Hiure de Souza Dourado (XXX.197.775-XX); Maria das Gracas dos Santos (XXX.954.944-XX); Mariane Di Loreto (XXX.679.878-XX); Michel Lourenco da Silva (XXX.168.417-XX); Nilton Tasmo de Oliveira (XXX.827.647-XX); Olivio Santanelli Filho (XXX.102.566-XX); Paulo Barbosa Filho (XXX.432.178-XX); Semiao Estelita Alves Neto (XXX.157.393-XX); Tiago Sassi Martins (XXX.732.179-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.